Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731589-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN DE JESUS OLIVEIRA contra a decisão de ID 101590045, proferida em ação de revisão contratual ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 109209496), nos autos de origem, que julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Retirem-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora